Tribunal: TJSP
Processo: 1523083-83.2021.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Concurso de agentes. Emprego de arma de fogo. Restrição de liberdade da vítima. Sentença condenatória. Defesa que requer a absolvição do acusado por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a fixação das basilares no mínimo legal ou a redução de sua exasperação, bem como a aplicação de um único aumento na terceira etapa, referente ao emprego de arma

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Concurso de agentes. Emprego de arma de fogo. Restrição de liberdade da vítima. Sentença condenatória. Defesa que requer a absolvição do acusado por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a fixação das basilares no mínimo legal ou a redução de sua exasperação, bem como a aplicação de um único aumento na terceira etapa, referente ao emprego de arma de fogo. Parcial razão. Materialidade e autoria fartamente demonstradas. Robustez do conjunto probatório amealhado. Condenação que era mesmo de rigor. Dosimetria que, contudo, comporta reparo. Conservação do regime inicial fechado. Vedação de substituição da carcerária por restritivas de direito. Recurso parcialmente provido, nos termos constantes do acórdão.